Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708360-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A AGRAVADO: WILTON MACHADO IRINEU D E S P A C H O Com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE (GUABI NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL S.A.) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar acerca da possível perda de objeto do presente recurso, tendo em vista a alegação da agravada de decisão desconstitutiva da penhora anterior à interposição do recurso. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator